Tribunal: TJES
Processo: 5015408-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015408-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA SANTANA THOMAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015408-71.2024.8.08.0012

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: DAYANA SANTANA THOMAS; EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.; DAYANA SANTANA THOMAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA DE CONSUMO EXORBITANTE EM FACE DE CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DA TARIFA SOCIAL E BOLSA FAMÍLIA. FALHA NO MEDIDOR CONSTATADA E RECONHECIDA EM LAUDO TÉCNICO/INSPEÇÃO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA, QUE RESULTA NA TROCA DO EQUIPAMENTO E RETORNO AO CONSUMO MÉDIO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALHA DO SERVIÇO CARACTERIZADA PELA DISCREPÂNCIA DE CONSUMO E PROVA DA PRÓPRIA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR VULNERÁVEL E RECUSA INJUSTIFICADA NA REVISÃO ADMINISTRATIVA DE DÉBITO COMPROVADAMENTE INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA RESISTÊNCIA NA CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

VOTO

Os Recursos Inominados interpostos por DAYANA SANTANA THOMAS e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. são tempestivos.

A Recorrente DAYANA SANTANA THOMAS é desempregada e beneficiária do Bolsa Família, usuária da Tarifa Social, sendo devida a concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. A Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. recolheu o preparo.

Assim, ambos os recursos são conhecidos.

DA ANÁLISE PRELIMINAR (RECURSO DA EDP)

A Recorrente EDP reitera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, alegando a necessidade de perícia técnica complexa para averiguar a suposta irregularidade no medidor.

A preliminar de incompetência deve ser rejeitada, conforme acertadamente decidiu o Juízo
a quo
. A matéria em discussão, embora envolva medição de energia, não exige perícia técnica complexa que seja incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95. O cerne da prova já foi resolvido pela própria concessionária, que realizou a inspeção, trocou o medidor (TOI nº 9382307/2024), ou, no mínimo, constatou a falha, já que cancelou o TOI. Além disso, a prova principal é a desproporcionalidade do consumo (saltando de R$ 150/R$ 180 para R$ 337/R$ 547), fato corroborado pelo retorno do consumo aos patamares normais (R$93,00 e R$ 122,92) após a substituição do medidor.

A elucidação da causa, portanto, é plenamente possível com as provas documentais e a inversão do ônus da prova.

DO MÉRITO (RECURSO DA EDP)

A EDP busca a improcedência dos pedidos, alegando ausência de falha na prestação do serviço e que seu Relatório de Avaliação Técnica teria aprovado o medidor.

O recurso da EDP não prospera. A sentença guerreada está bem fundamentada ao concluir que a cobrança exorbitante dos meses de fevereiro e março de 2024 é "pouco provável" diante do histórico de consumo da autora (média de 180 kWh).
O retorno imediato do consumo aos patamares normais após a troca do medidor constitui forte indício da falha no equipamento ou no sistema de medição.

A alegação da EDP de que a variação seria decorrente de problemas nas instalações internas da autora, não foi comprovada, sendo apenas uma conjectura genérica.
Incumbia à EDP a comprovação da regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a manutenção da condenação na obrigação de revisar as faturas (março/2024) e na restituição simples (fevereiro/2024, R$ 207,42) está em consonância com a legislação consumerista e as provas dos autos.

Nego provimento ao Recurso Inominado da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DO MÉRITO (RECURSO DA AUTORA)

A Recorrente DAYANA SANTANA THOMAS busca a reforma da sentença para obter indenização por danos morais e a restituição em dobro do indébito.

O juízo de origem negou a repetição em dobro por entender que não foi demonstrada a má-fé inequívoca da Ré. Contudo, a jurisprudência tem evoluído para considerar a má-fé configurada pela resistência injustificada do fornecedor em corrigir o erro, mesmo ciente da irregularidade.
Não mais se exige a demonstração de dolo ou má-fé
da parte que efetuou a cobrança:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.

(STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO JUSTIFICÁVEL . NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE . 1. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo. 2. A boa-fé objetiva impõe as partes um padrão de conduta de fidelidade, confiança e empenho de cooperação e abre espaço para que a finalidade ética e a econômica se estabeleçam . 3. O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências, elaborou o Tema n. 929 que estabeleceu a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . 4. O pedido de repetição do indébito nas relações consumeristas deve ser analisado conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que exige tão somente a demonstração de ofensa à boa-fé objetiva. 5 . Impõe-se a condenação ao pagamento punitivo quando não demonstrada a ocorrência de erro justificável que afaste a responsabilidade pela cobrança indevida. 6. Apelação provida.

(TJ-DF 07016161320228070006 1663633, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

No presente caso, a autora, consumidora hipossuficiente e beneficiária de programas sociais, teve de arcar com o pagamento de uma fatura de R$ 337,21 (fevereiro), e viu a fatura de março chegar a R$ 547,47. A própria concessionária, em seu procedimento administrativo, constatou a falha do medidor, mas se limitou a cancelar o TOI, sem efetuar a revisão e a devolução dos valores pagos, forçando a consumidora a buscar o PROCON e, posteriormente, o Judiciário.

Essa conduta de cobrar valor excessivo, reconhecer a falha no equipamento de sua responsabilidade e, ainda assim, negar a revisão administrativa e a restituição, revela um
comportamento contrário à boa-fé objetiva e um abuso manifesto
, justificando a repetição do indébito em dobro (art. 42, Parágrafo único, CDC).

A sentença rejeitou o dano moral por considerar que o fato não causou grave repercussão, tratando-se de mero descumprimento contratual.

Entretanto, a situação da autora transcende o mero aborrecimento. Trata-se de falha em serviço essencial (energia elétrica) que gerou cobranças três vezes superiores à sua média, comprometendo o sustento de sua família, composta por duas filhas com diagnóstico de autismo. O tempo despendido e o desgaste emocional da Recorrente para tentar resolver a situação (via SAC, PROCON e Juizado), configura o desvio produtivo do consumidor, que é indenizável.

A omissão da EDP em revisar e restituir os valores, mesmo diante da prova da falha em seu medidor, impôs à Autora um calvário burocrático, violando sua dignidade. A Recorrente chegou a ter o nome negativado por essa dívida indevida (conforme documento de consulta Serasa datado de 25/08/2024, após a decisão liminar de abstenção da cobrança), o que reforça o desespero e o abalo emocional sofrido.

Assim, o dano moral está configurado (
in re ipsa
). Considerando a gravidade da ofensa, a essencialidade do serviço e a vulnerabilidade da consumidora, arbitro a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico-punitivo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de:

1.
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

2.
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Inominado interposto pela Recorrente
DAYANA SANTANA THOMAS
, para reformar a sentença e:

a) Condenar a Recorrida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a restituir, em dobro, o valor pago indevidamente referente à diferença do faturamento de fevereiro/2024, totalizando R$ 414,84 (duzentos e sete reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente conforme estabelecido em sentença.

b) Condenar a Recorrida EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Considerando que a Recorrida (EDP) restou sucumbente em seu recurso e a Recorrente (Dayana) foi parcialmente vencedora, condeno a Recorrida (EDP) ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Diferente do que ocorre nos casos de interrupção indevida de serviço essencial (corte de energia), a cobrança excessiva, por si só, não configura dano moral presumido (
in re ipsa
). No caso em tela, é incontroverso que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica.

No tocante à aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo que a referida tese não pode ser aplicada de forma isolada e automática para justificar indenizações. Para que o tempo desperdiçado pelo consumidor enseje reparação, deve haver prova de um prejuízo existencial grave ou de uma resistência abusiva que transponha a barreira do cotidiano. Embora a consumidora tenha buscado o PROCON e o Judiciário, tais atos são inerentes ao exercício do direito de defesa e à solução de conflitos de consumo, não havendo nos autos prova de que o tempo despendido tenha causado prejuízo severo às suas atividades vitais ou profissionais.

Ainda que se reconheça a falha na prestação do serviço (erro na medição), o transtorno vivenciado pela recorrente, embora indesejado, situa-se na esfera dos aborrecimentos da vida em sociedade. A alegação de que a situação comprometeu o sustento da família ou a dignidade da consumidora em razão da sua condição de beneficiária de programas sociais, embora sensibilize, carece de comprovação objetiva de nexo causal com um dano moral concreto. A correção do valor (restituição em dobro) já recompõe o patrimônio da autora e serve como medida punitiva e pedagógica à concessionária.

DISPOSITIVO E TESE

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da EDP ESPÍRITO SANTO, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho os demais termos da sentença e do voto do Relator.

Considerando o provimento parcial de ambos os recursos, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.